Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702085-54.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Ierivelton Portela de Oliveira contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), nos autos da ação penal no 0702085-54.2021.8.07.0019, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (ID 42311904). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 42311832): “[...] No dia 24/03/2021 (quarta-feira), por volta de 23h, em via pública situada na Quadra 101, Lote 1, próximo ao Balão do Recanto das Emas/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu o veículo automotor TOYOTA / HILUX, cor prata, placa JKA-6054/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando por meio de sinais que demonstram a existência da embriaguez, tais como: olhos vermelhos, fala alterada, exaltação e hálito etílico, conforme Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de ID: 87186189. No dia dos fatos, o denunciado foi parado em uma blitz realizada por agentes de trânsito quando conduzia o veículo automotor TOYOTA / HILUX, cor prata, placa JKA-6054/DF. Naquele contexto, os agentes perceberam que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, além de visualizarem uma garrafa de cerveja no interior do veículo. Convidado a se submeter ao teste do etilômetro, IERIVELTON se negou. Não obstante, os agentes constaram a embriaguez por meio de outros sinais, tais como: olhos vermelhos, fala alterada, exaltação e hálito etílico, conforme Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito. Na Delegacia, IERIVELTON admitiu a ingestão de bebida alcoólica. [...]” (Grifo no original). Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, além da penalidade de suspensão da habilitação ou do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos e ao sentenciado foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 42311904). A Defensoria Pública deu ciência da sentença sem recurso (ID 42311917). O acusado foi intimado da sentença por edital (ID 42311921) e, após, pessoalmente (ID 42311924). A Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID 42311931), pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas. O Ministério Público não ofereceu contrarrazões formais, sob o argumento de que a manifestação da Procuradoria de Justiça é suficiente para o exercício do contraditório (ID 42311934). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Maria de Rezende, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento para que a pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo seja reduzida (ID 42839368). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. Vale salientar que o artigo 593 do Código de Processo Penal[1] estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação. No caso em tela, em 27/09/2022, a Defensora Pública, Dra Karoline Arruda, deu ciência da sentença sem recurso (ID 42311917). Por sua vez, o acusado não foi localizado para ser intimado da sentença (certidão de ID 42311912). Assim, foi realizado edital de intimação da sentença (42311922), o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 30/09/2022, considerado, publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 42311923). No entanto, o réu compareceu pessoalmente ao balcão da serventia judicial no dia 04/10/2022, oportunidade em que foi intimado da sentença condenatória e cientificado do prazo legal de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, recebendo cópia impressa da sentença, todavia não manifestou interesse em apelar (certidão de ID 42311924, pág.1). Registre-se que o apelante é assistido pela Defensoria Pública que goza de prazo em dobro para recorrer, conforme estabelece o artigo 186 do Código de Processo Civil[2] aplicado subsidiariamente ao Processo Penal. Logo, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença e o acusado foi intimado pessoalmente em 04/10/2022 (terça-feira), o prazo da Defensoria Pública para recorrer começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 05/10/2022 (quarta-feira) e terminou no dia 14/10/2022 (sexta-feira). No entanto, verifica-se que o Defensor Público, Dr. Daniel de Oliveira Costa, interpôs recurso de apelação somente no dia 28/10/2022 (ID 42311927, pág. 1), restando, assim, evidente sua intempestividade. Dessa forma, deve ser negado seguimento ao apelo monocraticamente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [2] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador